Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740116-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (RESP – REPETITIVO - TEMA 1150). INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO OU FALHA NO CREDITAMENTO DE SALDO RESULTANTE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DO AUTOR (INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 3 - No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 4 - Também deve ser rejeitada a preliminar em que se defende a incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento da demanda, pois aqui não se discute qualquer equívoco de parâmetro adotado pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para a atualização monetária dos valores, donde não há pertinência subjetiva da União em figurar no polo passivo da controvérsia. Aliás, cumpre ressaltar a jurisprudência sumulada do STJ segundo a qual é da competência da Justiça Comum estadual/distrital o processamento e julgamento das causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista (Enunciado no 42/STJ), afastando, portanto, a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal em relação aos feitos cíveis que tenham o Banco do Brasil S/A como parte interessada. 5 - A parte Autora, a despeito de se insurgir contra o saldo apurado em sua conta individual, imputando falha ao Banco Réu, não apresentou a demonstração efetiva de que o creditamento do saldo de sua conta do PASEP deixou de observar a previsão insculpida no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. Deve ser registrado que o parecer contábil trazido aos autos de forma unilateral pela parte Autora, com os cálculos do que reputa devido em seu saldo do PASEP, não serve para comprovar o fato constitutivo do seu direito, porque não demonstra qualquer desajuste contábil entre o valor de seus saques de acordo com as diretrizes fixadas pelo órgão do Ministério da Economia, o Conselho Diretor gestor do Fundo PIS-PASEP, o que afasta a possibilidade de verificação de qualquer ilicitude da atividade do Banco do Brasil S/A, uma vez que sua atribuição se limita ao creditamento nas contas individuais e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo gestor do Fundo PIS-PASEP, o Conselho Diretor, a quem compete calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais, a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado e, ainda, levantar, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas. Não se desincumbindo a parte Autora de tal ônus probatório, escorreita a sentença em que reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 927 e 944, ambos do CC, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 37 e 239, ambos da Constituição Federal, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/03, 4o e 5o, ambos da LC 7/70 e 5o da LC 8/70, sustentando que o recorrido praticou ato ilícito e deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme o parecer técnico contábil apresentado na petição inicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, asseverando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, especialmente quanto à legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Além do Tema 1.150 do STJ, colaciona julgados do TJDFT, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Indica, ainda, ofensa ao Decreto 9.978/19 e à LC 26/75, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. Pede a alteração do valor da causa e a majoração dos honorários advocatícios (ID 57476786). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 927 e 944, ambos do CC, 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/03, 4o e 5o, ambos da LC 7/70 e 5o da LC 8/70, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à alegação de contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ, falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que “No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator, Herman Benjamin, consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A.” (ID 53802030). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao Decreto 9.978/19 e à LC 26/75, visto que a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação à indicada violação aos artigos 37 e 239, ambos da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, quanto aos pedidos de alteração do valor da causa e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020